Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709324-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA SANTOS SALLABERRY AGRAVADO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO MAXIMA S.A., SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 24503622), que, em demanda declaratória de nulidade contratual c/c indenização, indeferiu antecipação de tutela consistente na suspensão dos descontos decorrentes de contratos de empréstimos firmados com a 2a e 3a rés/agravadas. Narra que foi convencida, por preposto da 1a agravada, a firmar contrato com ela para a redução das parcelas pagas em função de dívida junto à CEF, por meio da portabilidade do débito com empréstimos consignados junto às outras duas agravadas, nos valores de R$ 191.684,87 e R$ 59.372,29, respectivamente, com desconto mensal de R$ 4.815,00 e R$ 1.465,13, respectivamente. Alega que foi vítima de fraude, pois, além de o saldo devedor junto à CEF não ter sido quitado, ignora as condições dos mútuos, já que assinou contratos em branco com as 2a e 3a agravadas, a pedido da 1a, e, posteriormente, somente confirmou os empréstimos por meio de ligação telefônica. Sustenta que a 2a e 3a agravadas não cumpriram com seus deveres básicos de informar sobre as condições dos empréstimos contratados e que fazem parte da cadeia de fornecimento. Aponta risco de dano na restrição injustificável de suas verbas alimentares, com prejuízo do próprio sustento. Requer a tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas dos empréstimos consignados 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito necessária ao deferimento da liminar. Em princípio, o quadro é indicativo de que a agravante foi vítima de fraude perpetrada exclusivamente pela primeira agravada, vale dizer, sem a participação das outras duas que, assim, não podem suportar as consequências do “golpe”. A consignação efetuada destina-se a amortizar empréstimos que foram efetivamente disponibilizados à agravante. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Às agravadas para contrarrazões. I. Brasília, 12 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR